Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732881-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA APELADO: PRIME CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal em relação ao pedido de danos morais, pois não aviados ao juízo sentenciante. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 14:37:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador